Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (14/4/2020). ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo para o fornecimento do auxílio interrompe-se o prazo prescricional. 2- A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/8/2019, pelo plenário do TJMT, declarou a inconstitucionalidade do auxílio fardamento convertido em pecúnia, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, a partir do julgamento (trânsito em julgado em 14/4/2020), o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior. 3- Nos termos da Lei Complementar no 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento. 4- Para o recebimento do auxílio fardamento não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004171-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALERIA NERY DA COSTA - CPF: 978.764.451-87 (RECORRIDO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), EDILEUZA RODRIGUES VEIGA - CPF: 044.558.321-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023